Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CONTRATO CELEBRADO COM AS RÉS. ATAS DAS ASSEMBLÉIAS. NÃO ATENDIMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVA EMENDA. NÃO APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PROCESSO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em virtude do não atendimento a duas determinações de emenda. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Argumenta que a inicial preenche todos os requisitos previstos no art. 319 do CPC.
2. O autor ajuizou ação de ressarcimento de danos materiais contra a empresa administradora do condomínio bem como a desconsideração da personalidade jurídica das empresas componentes do grupo econômico. 2.1. Determinação de emenda da inicial para juntada do contrato celebrado com as rés, convenção de condomínio, ata da assembleia, comprovação da relação de consumo entre as partes bem como a fundamentação jurídica do pedido, sob pena de indeferimento da inicial. 2.2. Não atendimento do comando judicial por duas oportunidades.
3. O não atendimento da determinação de emenda para a apresentação dos documentos fundamentais para instruir a ação, é fato que enseja o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Apelo improvido.